Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701977-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA AGRAVADO: WS DISTRIBUIDORA DE CARNES E ACOUGUE EIRELI - ME, GUE VEICULOS LTDA - ME, IVO HENRIQUE DE ALMEIDA FILHO, WALLACE SOARES BANDEIRA D E S P A C H O A parte agravada juntou diversos documentos quando da apresentação das contrarrazões, assim, em observância ao princípio do devido processo lega e do contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre tais documentos (id. 15853293), no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto das partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 18 de maio de 2020 11:51:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador